Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, e garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, sem discriminação, com a finalidade de proporcionar igualdade de oportunidades, maximizando o desenvolvimento acadêmico e social pleno.
2. Especificamente quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei n. 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3.o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado.”
3. A disponibilização de monitor exclusivo para estudantes com deficiência e transtorno de desenvolvimento requer atendimento de requisitos técnicos básicos, não bastando apenas o desejo da família.
4. No caso em comento, a infante necessita ser acompanhada por monitor, contudo, não há provas sobre a necessidade de que tal atendimento se dê de maneira exclusiva.
5. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros anunciados simbólicos.
6. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
7. Apelação do requerido conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.